Tribunal: STF
Processo: Rcl 39610
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Edna Aparecida da Silva Barbosa, contra decisão do Juiz de de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1ª (RAJ) da Comarca de São Paulo, que, nos autos da Execução n. 0017698-32.2019.8.26.0041, teria indevidamente aplicado a Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal. 
    Consta dos autos que a reclamante cumpre pena no regime fechado pela prática do delito de roubo.
    Após o preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei de Execução Penal, a defesa postulou a progressão de pena da ré.
    No entanto, o juízo da execução requereu a realização de exame criminológico. (eDOC 2, p. 102) 
    Daí a presente reclamação, na qual a Defensoria aponta violação à Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que não teria sido apontado nenhum dado concreto para fundamentar a decisão que ordenou a realização do exame criminológico, presumindo-se a necessidade a partir da gravidade abstrata do delito. 
    Por fim, requer a concessão de medida liminar para afastar a exigência de exame criminológico e, no mérito, a procedência da reclamação, afastando a exigência do aludido exame na análise do benefício, deferindo-se em definitivo a progressão para o regime semiaberto, ante a carência de fundamentação idônea para a denegação do pleito. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    As razões não merecem acolhimento. 
    A Súmula Vinculante 26 dispõe que: para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. 
    No presente caso, o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1ª RAJ da Comarca de São Paulo/SP, dispôs o seguinte: 
    “(…) Isso porque a sentenciada, primária (fl. 19), possui condenação pela prática de crime de roubo mediante violência e grave ameaça contra pessoa exercida com o emprego de uma arma de fogo. Com efeito, é absolutamente razoável, e por que não dizer recomendável, que, em casos tais, em razão da gravidade em concreto da conduta perpetrada e à vista dos demais elementos constantes dos autos, o magistrado tenha cautela e socorra-se de técnicos para auxiliá-lo na formação do seu convencimento sobre a conveniência da progressão da sentenciada para regime de cumprimento de pena mais brando. Convém destacar ainda que, no regime intermediário, a sentenciada terá direito a saídas temporárias, retornando, ainda que por curtos intervalos de tempo, ao convívio social, o que torna ainda mais imprescindível a necessidade de um prognóstico minimamente favorável.
    (…)
    Assim, determino, excepcionalmente, em relação a Edna Aparecida da Silva Barbosa, CPF: 350.449.768-81, MTR: 1128091, RG: 45361423, RGC: 71.965.594, RJI: 182238475-85, Penitenciária Feminina da Capital - São Paulo, a realização de exame criminológico para análise do preenchimento do requisito subjetivo ou, em caso e impossibilidade, avaliação psicossocial, a ser realizada no próprio estabelecimento em que cumpre sua pena. Deverão ser respondidos os seguintes quesitos: a) o(a) sentenciado(a) mantém vínculos familiares?; b) possui planos realistas para seu futuro?; c) qual sua percepção do crime praticado?; d) demonstra algum remorso ou reflexão sobre os fatos?; e) há elementos que indicam evolução no processo de ressocialização?; f) há elementos que indicam desenvolvimento de senso de responsabilidade para o cumprimento da pena em regime semiaberto ou seria necessário maior amadurecimento no regime fechado?; e g) possui o(a) sentenciado(a) capacidade para lidar com raiva e frustrações? Juntamente com os laudos deverão também ser enviados boletim informativo atualizado e atestado de conduta carcerária. Com a juntada, dê-se nova vista às partes e, após, conclusos os autos para decisão. Servirá a cópia desta decisão como ofício para o Diretor do(a) Penitenciária Feminina da Capital - São Paulo, que deverá imprimi-la, via portal e-SAJ na pasta digital do processo de execução criminal para ciência de Edna Aparecida da Silva Barbosa, CPF: 350.449.768-81, MTR: 1128091, RG: 45361423, RGC: 71.965.594, RJI: 182238475-85. Int. São Paulo, 27 de fevereiro de 2020”. (eDOC 2, p. 102/103)
    Na hipótese, verifica-se que o Juízo reclamado, ao optar pela realização do exame criminológico, fundamentou sua decisão de forma clara e concisa. 
    Feitas essas considerações, observo que o magistrado da origem não descumpriu o disposto na Súmula Vinculante 26, pois entendeu ser necessária a emissão de parecer técnico sobre a evolução do apenado durante a execução. E, posteriormente, munido dessas informações, decidirá novamente sobre a progressão. 
    Portanto, a decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema, ou seja, apesar do silêncio da Lei 10.792/03 a respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 
    Nesse sentido, destaco diversos precedentes: RCL 27.894/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25.8.2017; RCL 27.611/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 25.8.2017; RCL 27.100/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 17.8.2017; RCL 27.615/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7.8.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (RISTF, art. 21, § 1º), prejudicada a medida liminar pleiteada. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente